Tribunal: TJDFT
Processo: 0733604-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733604-07.2021.8.07.0000 RECORRENTE: SERPROS FUNDO MULTIPATROCINADO RECORRIDO: FLÁVIO ASSUMPÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO E DE SUA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de parte da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. Evidenciado, no caso concreto, que a penhora de qualquer percentual dos proventos do executado comprometerá efetivamente a sua subsistência digna e de sua família, deve ser mantida a decisão de indeferimento. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833 do CPC, defendendo a mitigação à regra da impenhorabilidade salarial, porquanto a indisponibilidade de 30% (trinta por cento) dos proventos do recorrido não afetará sua subsistência. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJSP e do TJRS. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630 (ID 49686868). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que "O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Esclareço que, detectada a inconsistência entre o número dos autos e o descrito na GRU (ID 49686870), o recorrente foi intimado para que providenciasse e comprovasse o respectivo pagamento em dobro (ID 49869694), mas não cumpriu a determinação, juntando comprovante de agendamento (ID 50076805). Já decidiu o STJ que "O comprovante de agendamento bancário não é meio apto a comprovar o efetivo recolhimento do preparo." (AgInt no AREsp 2.338.054/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). E ainda “É deserto o recurso especial se a parte, mesmo após intimada para regularizar o preparo, não o faz corretamente.” (AgInt no AREsp 2.234.491/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1°/6/2023). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos." Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido em relação à indigitada contrariedade aos artigos 489, § 1°, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, pois “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.” (AgInt no AREsp 2.296.450/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Melhor sorte não colheria o apelo no que se refere à mencionada afronta ao artigo 833 do CPC e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 37300830): “(...) Os elementos de convicção dos autos evidenciam que a penhora dos proventos do Agravado, em qualquer patamar, afeta a subsistência digna do Agravado e de sua família. O Agravado foi aposentado por incapacidade laboral total e omniprofissional permanente (“CID: 10F 29 – transtorno psicótico crônico e refratário aos tratamentos com alienação mental”) e percebe proventos líquidos de aproximadamente R$ 5.859,66 (IDs 95377063, 95377065, 95379802 e 95377088 – autos de origem). O filho do Agravado foi diagnosticado com “déficit intelectual moderado CID:10F71” e sua esposa se dedica aos cuidados de ambos, sendo ainda de se destacar a comprovação de gastos com aluguel e planos de saúde (IDs 95377092, 95377094 e 95379798 – autos de origem). Conclui-se, pois, que no caso vertente a constrição de parte da remuneração do Agravante comprometeria efetivamente sua subsistência e de sua família.” Logo, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Por fim, determino que todas as publicações, referentes ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado Guilherme de Castro Barcellos, OAB/RS 56.630. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021